Tribunal: TJMT
Processo: 1013132-40.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013132-40.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria, Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZA MADALENA PALMA SIMAO - CPF: 629.492.841-91 (EMBARGANTE), ANTONIO CAETANO SIMAO - CPF: 239.645.379-34 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA POR 05 ANOS ININTERRUPUTOS – CONTRIBUIÇÃO REALIZADA – OMISSÃO CONFIGURADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ELZA MADALENA PALMA SIMAO

EMBARGADO(S):

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ELZA MADALENA PALMA SIMAO
contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível n. 1013132-40.2019.8.11.0041, que, por unanimidade, proveu o recurso e reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte embargante que “a omissão está relacionada a dupla carga horária de 40 horas no exercício das atividades de professor, e no desconto duplo de contribuições previdenciárias extemporâneas em três matrículas, as quais duas não fora utilizada nos proventos de aposentadoria da demandante”.

Afirma “há expressa previsão constitucional, art.37, XXII, §10, que exercendo mais de uma vinculação previdenciária enseja a concessão de dois benefícios de aposentadoria, a partir do momento, em que são completados os requisitos para a inativação em cada um deles e, por conseguinte, o recebimento de proventos decorrentes das duas aposentadorias”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões no id. 200196674.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ELZA MADALENA PALMA SIMAO
contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível n. 1013132-40.2019.8.11.0041, que, por unanimidade, proveu o recurso e reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que “a omissão está relacionada a dupla carga horária de 40 horas no exercício das atividades de professor, e no desconto duplo de contribuições previdenciárias extemporâneas em três matrículas, as quais duas não fora utilizada nos proventos de aposentadoria da demandante”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Com efeito, a parte embargante exerceu a função dobrada de carga horária de 40 horas no exercício das atividades de professor, bem como ocorreu o desconto em duplicidade de suas contribuições.

É certo que a Constituição Federal permite a acumulação de cargos e proventos quando se tratar de dois cargos de professor, nos termos do art. 37 da Constituição Federal.

Por sua vez, conforme informações da Procuradoria Geral do Estado – id. 159133626 -, foi reconhecido o direito adquirido previsto no art.

220 da Lei Complementar nº 04/90, mas “
o interessado não possui os requisitos acima exigidos para a incorporação de 05(cinco) anos consecutivos ou 10(dez) interpolados, anterior a lei da carreira
”.

Entretanto, a parte embargante desempenhou o cargo comissionado e função gratificada decorrente do tempo ininterrupto de 31/12/1985 a 31/12/1990, razão pela qual preencheu o requisito temporal.

Aliado a isso, não é crível que a parte embargante tenha recolhido as contribuições e não possa a vir gozar, sob pena de ser penalizada por um recolhimento sem qualquer benefício.

Importante frisar que o próprio apelante reconheceu que “a servidora exerceu função gratificada, conforme períodos abaixo descritos, no entanto, não fora incorporado esse período”.

Partindo dessas premissas, diante do preenchimento do lapso temporal e considerando o recolhimento das contribuições, sem a sua utilização para fins de aposentadoria, a sentença
a quo
deve ser mantida.

Ante o exposto,

conheço dos embargos e os acolho para sanar a omissão apontada
, atribuindo efeitos infringentes
,
para desprover o recurso de apelação e, por conseguinte, manter a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024